Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-02.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA EM COMPROVAR SE TRATAR DE SIMULACRO. REGIME SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. PENA APLICADA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE NEUTRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas, inclusive a confissão judicial do acusado, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.

2. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), quando comprovado, por meio das firmes declarações da vítima, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.

3. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, “caput”, do Código de Processo Penal.

4. Considerando o “quantum” da pena fixado (menor de oito anos), a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais majoritariamente neutras ou favoráveis, o regime inicial deve ser o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.